Tribunal: TJSP
Processo: 0002301-17.2015.8.26.0220
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0002301-17.2015.8.26.0220/50000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO EST. DE SP e Interessado NICOLAS DOS SANTOS
MARCELINO, é embargado COLENDA 2a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
acolheram os embargos para afastar o “sursis”, forte no artigo 77, do Código Penal.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002301-17.2015.8.26.0220/50000 -Voto no
2
@Embargos de Declaração em ApCrim no 0002301-17.2015.8.26.0220/50000.
Embargante: Ministério Público.
Embargada: Segunda Câmara de Direito Criminal.
Voto no 42.552 Relator.
O Embargante alega que o acórdão de fls. 395/397 é
contraditório, pretendendo que seja sanada a falha que aponta.
É o breve relatório.
Nicolas dos Santos Marcelino foi condenado a cumprir
pena de dois (2) anos de reclusão, pelo crime de homicídio tentado; foi beneficiado
com o “sursis”, pelo prazo de dois (2) anos.
O Ministério Público apelou e a Turma Julgadora, por
votação unânime, deu provimento ao recurso para reduzir à metade a fração
decorrente do reconhecimento da tentativa, elevando a pena a três (3) anos de
reclusão, mantendo o “sursis” pelo prazo da pena privativa de liberdade imposta.
O Ministério Público embarga da decisão ao fundamento
de que com o aumento da pena o “sursis” se tornou incabível.
E tem razão o Representante do Parquet, porque não
estando o Embargado na situação excepcional prevista no § 2o, do art. 77, a pena
concretizada não admite suspensão condicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002301-17.2015.8.26.0220/50000 -Voto no
3
Ante o exposto, o meu voto acolhe os embargos para
afastar o “sursis”, forte no artigo 77, do Código Penal.
FRANCISCO ORLANDO
Relator